Tribunal: STJ
Processo: 0007356-98.2014.8.19.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2372145 - RJ (2023/0183081-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO DA SILVA
ADVOGADO
: TATIANA DE OLIVEIRA MOTA - RJ223077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A defesa alega ausência de fundamento jurídico para a aplicação da Súmula 182 do
STJ e afirma ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada, em
conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos que pudessem alterar a decisão
agravada, uma vez que todos os pontos apresentados foram devidamente analisados e
fundamentados na decisão anterior.
5. A decisão agravada seguiu o entendimento da Corte Especial do Tribunal Superior,
que exige a impugnação integral da decisão que não admite o recurso especial, conforme
o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a
Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes
de alterar a decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmite o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme
a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49787914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: d136321f-a743-44a0-b7f0-cae64e1b8434

STJ, AgRg no AREsp 2244988 / SP, Quinta Turma, de
Jurisprudência relevante citada:
minha relatoria, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2778445 / SP, Quinta Turma, de
19/09/2023
minha relatoria, DJEN
.
28/04/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: d136321f-a743-44a0-b7f0-cae64e1b8434

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2372145 - RJ (2023/0183081-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: THIAGO DA SILVA
ADVOGADO
: TATIANA DE OLIVEIRA MOTA - RJ223077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A defesa alega ausência de fundamento jurídico para a aplicação da Súmula 182 do
STJ e afirma ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada, em
conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos que pudessem alterar a decisão
agravada, uma vez que todos os pontos apresentados foram devidamente analisados e
fundamentados na decisão anterior.
5. A decisão agravada seguiu o entendimento da Corte Especial do Tribunal Superior,
que exige a impugnação integral da decisão que não admite o recurso especial, conforme
o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA49787911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:24
Código de Controle do Documento: 18620318-8a17-40b7-86b5-a648ed9113a9

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a
Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes
de alterar a decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmite o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme
a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 2244988 / SP, Quinta Turma, de
Jurisprudência relevante citada:
minha relatoria, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2778445 / SP, Quinta Turma, de
19/09/2023
minha relatoria, DJEN
.
28/04/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO DA SILVA em face de
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 727-727).
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula 182 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos que decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto (fls. 732-804).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49787911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:24
Código de Controle do Documento: 18620318-8a17-40b7-86b5-a648ed9113a9

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, a Corte Especial deste Tribunal
Superior, em recente decisão, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o
entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade” (AgRg no AREsp 2244988/SP, QUINTA
TURMA, de minha relatoria, DJe
), providência que não foi observada pela
19/09/2023
parte recorrente.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445/SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
28/04/2025
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:24
Código de Controle do Documento: 18620318-8a17-40b7-86b5-a648ed9113a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0183081-6
AREsp 2.372.145 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00073569820148190001 00073569820148190083 202324700523
73569820148190001 73569820148190083
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO DA SILVA
ADVOGADO
: TATIANA DE OLIVEIRA MOTA - RJ223077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ERICA DA SILVA NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO DA SILVA
ADVOGADO
: TATIANA DE OLIVEIRA MOTA - RJ223077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212515074854425245@
2023/0183081-6 - AREsp 2372145 Petição : 2024/0036114-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:56:55
Código de Controle do Documento: 1CEECFA9-E3F6-403F-B682-CD06F4DD0EBB